Tribunal: TCU
Processo: 017.547/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8810/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.547/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Silva dos Santos (XXX.426.022-XX); Daiane Portilho Pessoa (XXX.110.742-XX); Eduardo de Campos Neres Filho (XXX.811.941-XX); Jhennifer Marcela Oliveira dos Reis (XXX.732.492-XX); Maiara Leao Costa (XXX.506.972-XX); Marcio Goncalves Andrade (XXX.713.012-XX); Maria Gorete Dantas Santos (XXX.921.882-XX); Mauro Gomes da Silva (XXX.502.162-XX); Nirleni Gomes Peixoto (XXX.782.112-XX); Sara de Jesus Costa (XXX.222.062-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.